Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704394-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARY RUTH VENTURA DE CARVALHO RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Trata-se de apelação cível interposta por Mary Ruth Ventura de Carvalho Ribeiro contra a sentença proferida pela 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes o pedido deduzido na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID no 18525045). 2. A apelante anexou comprovante de pagamento das custas, mas não juntou a guia de recolhimento do preparo correspondente. 3. Antes de apreciar o mérito do recurso, intime-se a apelante, Mary Ruth Ventura de Carvalho Ribeiro, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a guia de recolhimento do preparo até a data de interposição da apelação. 4. Caso o comprovante de ID no 18525052, pág. 1, não corresponda à guia da apelação, deverá proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro